Tribunal: TJDFT
Processo: 0011850-46.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. CONSUMAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA.
Para incidência do princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, há que se investigar o grau de ofensividade da conduta do agente frente ao bem jurídico tutelado, o desvalor social da ação e a intensidade de sua culpabilidade, além do montante da coisa furtada, não se aplicando na hipótese de maior censurabilidade, sendo o crime praticado na modalidade duplamente qualificada, durante o repouso noturno.
Impossível a desclassificação para o furto tentado. No momento em que os agentes se tornam possuidores de bens da vítima, por um espaço de tempo, mesmo que breve, considera-se consumado o crime de furto, sendo desnecessário que a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima e que haja tranquilidade da posse.
Laudo pericial e prova oral que confirmam a prática do furto mediante rompimento de obstáculo.
Pena bem dosada.
Apelo desprovido.